Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743206-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANICE BATISTA DA SILVA EMBARGADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EVANICE BATISTA DA SILVA contra o acórdão (Acórdão no 1804364 – ID 55200182) desta Quinta Turma Cível, por meio do qual foi negado provimento à apelação cível interposta pela ora embargante, em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, com base na seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O simples fato de as dívidas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal não se trata de meio de cobrança de débitos. 2. A prescrição da pretensão de cobrança das dívidas impede a sua exigibilidade contra o devedor, no entanto, o débito não deixa de existir, porquanto a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Dessa forma, veda-se a possibilidade de cobrança, o que não implica que ela deixa de ser considerada como um débito em aberto. 3. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, sendo certo que a mera inserção privada da dívida no portal, possibilitando a renegociação dessa com a empresa credora, não se confunde com a negativação pública do nome do consumidor. 4. Apelação conhecida e desprovida.” Nas razões recursais (ID 55686015), a embargante aponta omissão e contradição no acórdão. Consigna que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, de modo que devem ser fixados observando-se o disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC. Sustenta que para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB e que, para a presente causa, o valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional da OAB/DF seria de R$ 9.230,75 (nove mil duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos). Requer, ao final, o conhecimento e o acolhimento do recurso, a fim que os vícios elencados sejam sanados. Contrarrazões da embargada no ID 56019639, nas quais requer o não provimento do recurso. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, esta Relatoria intimou a embargante para esclarecer o pedido formulado nos embargos de declaração opostos, bem como a ausência de interesse recursal, uma vez que os honorários foram fixados em seu desfavor (ID 56670635). Oportunizado o contraditório, a embargante manifestou-se ao ID 57139711. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. Inicialmente, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 57139711, em razão da preclusão consumativa, tendo em vista que já foram opostos embargos no ID 55686015. Em relação aos embargos de declaração opostos no ID 55686015, melhor sorte não assiste à embargante, tendo em vista a ausência de interesse recursal. Na espécie, verifica-se que os embargos de declaração (ID 56686015) foram opostos contra os honorários fixados no voto minoritário, o qual restou vencido (ID 53670409). Nesse contexto, os embargos de declaração opostos não devem ser conhecidos, diante da ausência de interesse recursal, uma vez que os honorários foram fixados no voto que restou vencido, bem como em desfavor da embargante. Nesse sentido, é o entendimento desta Colenda Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos de declaração carentes de interesse recursal ou que versem sobre matéria preclusa não serão conhecidos. 2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento. 3. Não se conheceu o recurso da empresa contribuinte e negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal.” (Acórdão 1410240, 07097663520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA EXEQUENTE. NÃO CONHCECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO EXECUTADO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. Não se conhece de recurso quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, bem como ausente o interesse recursal, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 4. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 5. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 6. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais. 7. Embargos de Declaração da exequente não conhecidos. Embargos de Declaração do executado conhecidos e improvidos.” (Acórdão 1398837, 07267214420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifou-se. Ante o exposto, diante da preclusão consumativa dos embargos de declaração opostos no ID 57139711 e a ausência de interesse recursal dos embargos opostos no ID 55686015 (art. 1.023 do CPC), não conheço dos embargos de declaração (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDF). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora